Tribunal: TJSP
Processo: 1007124-82.2018.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VIGIA – MUNICÍPIO DE CATANDUVA - Pretensão de recebimento do adicional de periculosidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Adicional de periculosidade – Artigo 7o, XXIII, da CF, que assegura o recebimento de adicional para aqueles que exerçam atividades insalubres ou perigosas, o que se dará na forma da lei – Artigo 29 que dá autonomia aos Municípios para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VIGIA – MUNICÍPIO DE CATANDUVA - Pretensão de recebimento do adicional de periculosidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Adicional de periculosidade – Artigo 7o, XXIII, da CF, que assegura o recebimento de adicional para aqueles que exerçam atividades insalubres ou perigosas, o que se dará na forma da lei – Artigo 29 que dá autonomia aos Municípios para disciplinarem o direito ao recebimento de referida vantagem.
Lei Municipal no 31/1996, que adotou o regime jurídico único estatutário dos servidores públicos – Artigos 178 e 179 que preveem o pagamento de adicional de 30 % sobre o padrão de vencimento base do servidor que exercer atividades perigosas – Reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional – Perícia judicial que concluiu pela periculosidade no ambiente de trabalho do autor – Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara.
Termo inicial - Laudo pericial que ostenta natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito – Benefício que deve ser pago desde o momento em que o servidor é colocado em situação de risco – Interpretação do STJ em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual "o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo devido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não se pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas." que não tem efeito vinculante.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.